Tribunal: TCU
Processo: 023.611/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedidos de reexame contra o Acórdão 8.216/2024-2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Daniela Rosa da Cunha Lima, Graça Jacqueline da Cunha Lima e pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (peça 11), contra o Acórdão 8216/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual se considerou ilegal e o ato de pensão militar constante dos autos e lhe negou o registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 8216/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de pensão militar instituído por Natanael Gonçalves Lima em favor de Daniela Rosa da Cunha Lima e Graça Jacqueline da Cunha Lima, autorizando o seu registro; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes.